Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711645-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO, ARMANDO LOPES DA SILVA, ADAO DE OLIVEIRA, PEDRO SOARES DUARTE, MILTON BATISTA LEITE, JOSE MARIO SANTIAGO DE SOUZA, GERALDO LOPES DA SILVA, SAULO JACINTO DA SILVA, ALBERTO PAULINO, EDMAR FELIX DA FONSECA, JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA, PAULO BENEVAL CAVALCANTE, PAULO DIAS DE JESUS LIMA, MAURO RIBEIRO SABINO, EDSON SOUSA DE ALMEIDA, ELENIRSON RIBEIRO DA SILVA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, NILSON ROSA CALIXTO, CANDIDO ADEMAR DA SILVA, JOSELY CORREA DA SILVA, SEBASTIAO CORREIA DA SILVA, ANTONIO JOSE DE BRITO, ORLANDO DE MOURA DA PASCOA, ADAILTON GUEDES RIBEIRO, JOSE FARIAS FIGUEIREDO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O RESUMO DO CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO E OUTROS contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de conhecimento, determinou a individualização e distribuição aleatória de ações para cada autor. Em suas razões, os recorrentes alegam que a decisão agravada impõe uma fragmentação desnecessária do feito, contrariando a previsão legal de litisconsórcio facultativo, que, no caso concreto, visa à economia e à celeridade processual. Argumentam que a similitude entre os pedidos, a causa de pedir e os elementos probatórios demonstra que a manutenção do litisconsórcio ativo facultativo é medida que melhor atende aos princípios da instrumentalidade e da eficácia processual. Afirmam que a decisão impugnada reconhece a existência de questões comuns entre os litigantes, incluindo local de perícia, testemunhas e documentação, não havendo prejuízo à defesa da parte agravada, tampouco comprometimento da celeridade processual. Destacam que o art. 113 do CPC prevê a possibilidade de litisconsórcio ativo quando houver comunhão de direitos ou obrigações entre os litigantes ou conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. No caso, estão presentes tais requisitos, justificando a manutenção dos autores no mesmo processo. Requerem, assim, a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada e garantir o prosseguimento da demanda com todos os litisconsortes ativos, evitando prejuízos irreparáveis. Subsidiariamente, pleiteiam o recebimento do agravo no efeito suspensivo, de modo a impedir a extinção do feito. No mérito, o provimento do agravo no sentido exposto. Preparo regular (ID 70199033). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em apreço, não se vislumbra, em exame prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A pretensão deduzida pelos agravantes consiste na manutenção do litisconsórcio ativo facultativo, de modo a permitir a tramitação conjunta da ação ajuizada pelos 25 (vinte e cinco) demandantes, que perseguem o reconhecimento do direito a aposentadoria especial, abono de permanência, desvio de função e insalubridade, além da percepção de valores retroativos. Como se sabe, o art. 113 do Código de Processo Civil disciplina a formação do litisconsórcio, facultando sua constituição quando houver comunhão de direitos ou obrigações entre os litigantes ou quando as causas possuírem conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Contudo, o §1o do referido artigo estabelece que o litisconsórcio poderá ser limitado pelo juiz caso comprometa a rápida solução do litígio ou dificulte a defesa do réu. Na hipótese em exame, discute-se se a pluralidade de autores e a diversidade de pedidos podem comprometer a adequada tramitação do feito e o exercício da ampla defesa. Com efeito, a pretensão instaurada nos autos originários exige apreciação individualizada, com produção de provas específicas para cada autor, incluindo eventual realização de prova pericial a apontar para a necessidade de instrução probatória diferenciada, essencial para a correta apuração dos direitos pleiteados. Nesse contexto, corroborando o entendimento do Juízo a quo, entendo que a tramitação conjunta da demanda, na forma pretendida pelos recorrentes, de fato, pode comprometer a celeridade processual e dificultar o exercício da ampla defesa. A exigência de instrução probatória diferenciada para cada um dos autores impõe um ônus significativo ao Juízo, podendo retardar a resolução da lide e prejudicar a adequada prestação jurisdicional. Assim, conquanto se reconheça a possibilidade de formação de litisconsórcio facultativo, não há elementos que permitam antever a probabilidade de provimento do recurso, visto que, no caso concreto, a necessidade de instrução probatória individualizada para a análise dos direitos pleiteados pelos demandantes evidencia a complexidade do feito e afasta, ao menos neste juízo preliminar, a plausibilidade do direito invocado. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos probabilidade do direito e perigo na demora, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator